Tribunal: TJDFT
Processo: 0729136-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA.
1. A pretensão de modificação do índice de correção monetária sob o fundamento da declaração de inconstitucionalidade da aplicação da TR no cumprimento de sentença esbarra nos institutos da preclusão e da coisa julgada e viola o princípio da segurança jurídica.
2. Recurso não provido.